Tribunal: TJPA
Processo: 0801544-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801544-91.2021.8.14.0000
PACIENTE: JACIRLEY GONCALVES GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801544-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES.

PACIENTE: JACIRLEY GONÇALVES GUEDES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE INVALIDA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. PRESENÇA DE
JUSTO MOTIVO QUE IMPEDIU SUA OCORRÊNCIA EM VIRTUDE DA PRECARIEDADE DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A audiência de custódia não ocorreu por motivo devidamente justificado, em virtude da precariedade policial na comarca e a imediata remoção do paciente para uma casa prisional;

3. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a repercussão onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
, também para a aplicação da lei penal, com a finalidade de impedir a fuga do paciente, já que o mesmo teria mencionado intenção de se desfazer do imóvel, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denega-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente JACIRLEY GONCALVES GUEDES, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capitão Poço.

O impetrante aduz que o coacto se encontra preso preventivamente desde 21/01/2021, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) não realização da audiência de custódia; c) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4640688 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que em 18/01/2021, por volta de 09H00, no Residencial Goianinha, Rua Central, nº 77, município de Capitão Poço, o corréu José Cláudio Ferreira Matos, com
animus necandi
, e mediante promessa de recompensa em dinheiro, ceifou a vida de Maria Ximendes Alencar Silva e Vanessa Silva da Cunha, com vários golpes de arma branca, tipo faca, subtraindo ainda, o montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos) reais e 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas, tudo a mando do coacto.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

A audiência de custódia deixou de ser realizada, uma vez que o coacto foi preso preventivamente e não havia condições de segurança, ante a repercussão do crime na cidade, não havendo pois qualquer ilegalidade na prisão do paciente.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO

Quando decretou a prisão preventiva, o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo
modus operandi
. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, bem como para impedir a fuga do paciente, já que ele teria mencionado a intenção de se desfazer do imóvel
.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e, na parte conhecida, a denego, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2021